Tribunal: TJDFT
Processo: 0739573-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739573-97.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAIO VINÍCIUS MAGALHÃES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DAS DEFESAS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28, LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. TESTEMUNHO DE AGENTES POLICIAIS. IDONEIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO. INSUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES PENAIS. CONDENAÇÕES ANTERIORES. PERÍODO DEPURADOR QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE AGENTES. EXASPERAÇÃO. QUANTUM APLICÁVEL. DIREITO ADQUIRIDO AO CRITÉRIO MAIS BENÉFICO. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. VALORES EM DINHEIRO. APARELHO CELULAR. COMPROVAÇÃO DA LICITUDE E REGULARIDADE DA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. Descabida a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou a desclassificação da conduta imputada para o crime previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, quando as provas documental, pericial e oral são suficientes, robustas e harmônicas para definir que os apelantes venderam e mantiveram em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de difusão ilícita, duas porções de cocaína (4,48g), três porções de maconha (5,53g), e quatro porções de MDMA (1,5g), todas proscritas no teor da Portaria 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Os depoimentos de agentes policiais atuantes nas diligências do caso, quando corroborados por outros elementos de prova produzidos em sede inquisitorial e em juízo, são idôneos para fundamentar a condenação, sobretudo porque não há vedação legal para que figurem como testemunhas dos fatos, assumindo compromisso legal de dizer a verdade. A mera condição de usuário, ainda que fosse comprovada nos autos, não é fundamento, por si só, para a absolvição em relação ao crime de tráfico, pois é comum que usuários também comercializem substância entorpecente, inclusive para sustentar o próprio vício. Segundo definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 593.818/SC (Tema de Repercussão Geral 150), não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o período depurador previsto para a reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Correta a valoração negativa da conduta social do apelante diante da prática de novo crime no curso do cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto/domiciliar. Praticado o crime de tráfico de entorpecentes mediante o concurso de agentes, correta a negativação das circunstâncias do crime. O legislador ordinário não estipulou, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena na primeira fase dosimétrica pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, de modo que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, tais como a) o objetivo-subjetivo, pelo qual aplicada a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; b) ou a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; c) ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. O agente não tem direito adquirido a que o órgão julgador utilize um ou outro critério que lhe seja mais favorável. Inviável o pleito pelo reconhecimento da figura privilegiada prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, quando não atendidos os pressupostos legais, notadamente se caracterizados os maus antecedentes e a reincidência dos agentes. Fixada pena privativa de liberdade superior a 8 anos e caracterizadas circunstâncias judiciais negativas e a reincidência, correta a fixação do regime inicial fechado. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se o quantum da pena privativa de liberdade é superior a 4 anos de reclusão, ao que se soma as anotações penais dos réus. Tendo sido apreendidos valores em espécie e aparelho celular, em posse do apelante, em contexto da prisão em flagrante, inviável o acolhimento do pedido de restituição dos bens se não comprovadas a origem lícita da quantia e a não utilização do aparelho para a prática do crime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que o acervo probatório é insuficiente para embasar o decreto condenatório. Subsidiariamente, defende a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, com a fixação do regime aberto e a consequente substituição da pena por restritiva de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal , pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “Dito isso, suficientemente demonstrada a traficância, não há falar em desclassificação da conduta imputada para o crime previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, como pretende a Defesa do apelante CAIO VINICIUS [...] Por tudo, a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime de tráfico de entorpecentes pelos apelantes, sendo inviável a absolvição pretendida. Portanto, as condutas imputadas aos apelantes são típicas, antijurídicas e culpáveis, eis que ausentes causas justificantes ou exculpantes, de modo que correta a sentença que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006” (ID. 57723300). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016